Tribunal: STF
Processo: HC 188132
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 591.304, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 289, § 1º, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito.
    3. Frustradas as tentativas de localizar a paciente para comparecer à audiência admonitória, o Juízo da execução converteu a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, determinando a imediata expedição de mandado de prisão contra a condenada. O mandado foi cumprido em 23.04.2016.
    4. Em 26.04.2016, foi realizada uma nova audiência admonitória, havendo a paciente sido advertida que, em caso de descumprimento das condições impostas naquele ato, seria regredida ao regime intermediário. Naquela ocasião, o magistrado determinou que a paciente deveria permanecer em sua residência nos dias de folga.
    5. Ocorre que, por duas vezes, um oficial de justiça foi à residência da paciente verificar o cumprimento da determinação imposta, não tendo, contudo, localizado a acionante. Nessas condições, o Juízo da execução regrediu a paciente para o regime semiaberto, determinando a imediata expedição de mandado de prisão contra a condenada.
    6. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região. A ordem foi denegada e a paciente iniciou o cumprimento da pena no regime intermediário.
    7. Na sequência, a defesa requereu ao Juízo da execução a progressão para o regime aberto. O pedido foi indeferido, em 09.01.2019.
    8. Em 31.01.2019, a paciente não retornou de um curso que frequentava numa escola estadual. De modo que o Juízo da execução suspendeu o regime intermediário, determinando a imediata expedição de mandado de prisão contra a condenada. O mandado foi cumprido apenas em 15.03.2020.
    9. Após, a defesa requereu ao Juízo da execução a concessão da prisão domiciliar e do livramento condicional. Os pedidos foram indeferidos.
    10. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 591.304, Ministra Laurita Vaz, indeferiu a medida cautelar.
    11. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que a paciente faz jus à prisão domiciliar e ao livramento condicional, tendo em vista que possui seis filhos, sendo quatro deles menores de 12 anos. Além disso, aponta excesso de execução na regressão de regime prisional. Por fim, destaca a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista a pandemia do COVID-19.
    12. A defesa requer a concessão da ordem a fim de conceder à acionante os benefícios da prisão domiciliar e do livramento condicional.
    13. Decido.
    14. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    15. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do Juízo da execução:
    “(...)
    Nesse cenário, a Recomendação nº 62, do CNJ, orienta os juízes com competência sobre a execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos – o que não representa determinações que devem ser cumpridas sem análise do caso concreto, até sob pena de colocarmos também a segurança pública em risco.
    (…)
    No caso destes autos, nenhuma outra notícia há de concreto que a condição de saúde do executado esteja comprometida (ao menos não foram juntado nenhum documento idôneo a comprovar isso) ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições que o externo)fora das unidades também existe o perigo potencial do contágio), cabendo destacar que o sentenciado não possui lapso para obtenção de qualquer benefício, baseando-se o requerimento apenas no risco abstrato à saúde.
    (…)
    No mérito, os pedidos são improcedentes.
    Com efeito, observo nos presentes autos digitais que a executada foi devidamente advertida das condições do regime aberto de prisão em 26.04.2016 (fls. 71/76), cuja regressão para o regime intermediário ocorreu em 14.02.2018 (fls. 129/136) em razão de reiterado descumprimento das condições impostas. Foi capturada em 31.10.2018 (fls. 160/161), tendo abandonado a unidade prisional em 31.01.2019 durante realização de curso em escola pública (fls. 215/217), de maneira que houve sustação em 01.02.2019, devendo permanecer no regime fechado de prisão (fls. 218) e a recaptura em 14.03.2020 (fls. 224/241).
    As justificativas, por sua vez, apresentadas pela Defesa da executada em razão do descumprimento do escarmento são pífias e superficiais, demonstrado irresponsabilidade e descaso da sentenciada frente à condenação que lhe foi imposta, conforme bem apontado na decisão do regressão ao regime intermediário. Posteriormente, foi-lhe dada a oportunidade de fazer curso fora do estabelecimento prisional e mais uma vez ao abandonar o local tornou clarividente e inexorável sua irresponsabilidade em face da reprimenda imposta, bem como despreparo para o convívio na sociedade em face da reprimenda imposta, bem como despreparo para o convívio na sociedade, sendo necessária sua manutenção em unidade prisional para assimilação terapêutica reeducacional. Restou, assim, devidamente comprovado o acerto da decisão de regressão a regime mais gravoso.
    Ademais Lei de Execução Penal, por sua vez, preceitua em seu artigo 117, inciso III, que ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: ...III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental’. Esta figura prevista neste artigo refere-se a uma situação especial para liberação de moradia no patronato. Contudo, com a falta de tal espécie de estabelecimento no Estado de São Paulo, em flagrante abandono da política estatal nesse sentido, a concessão de cumprimento em residência particular nos casos de regime aberto de prisão passou a ser a regra.
    Ainda em seu artigo 112 prevê que ‘a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.’ Desta maneira, constata-se que o fato de a executada possuir filhos menores de 12 anos, de per si , não induz a concessão de regime aberto.
    In casu, embora preencha o requisito subjetivo, conforme cálculo de penas acostado aos autos, a executada encontra-se em regime fechado de prisão e sequer preenche os requisitos objetivo e subjetivo (não tem boa conduta), requisitos necessários para progressão ao regime intermediário. Ausente, portanto, o requisito objetivo.
    (…)
    Por fim, melhor sorte não merece o pleito de livramento condicional, porquanto cometeu falta disciplinar de natureza grave em 31.01.2019 (abandono de unidade prisional), cuja reabilitação está prevista para o dia 14.03.2021. Tal fato, apesar de não provocar a interrupção do período aquisitivo (Súmula 441 do egrégio STJ), é suficiente para afastar a presença do requisito subjetivo, especialmente porque atualmente não ostenta boa conduta carcerária.
    Destarte, demonstrando inaptidão às regras, deve permanecer no atual regime por mais um período, a fim assimilar melhor da terapia prisional e desenvolver os predicados pessoais mínimos à convivência em sociedade, até aqui inexistentes. Ausente, portanto, o requisito de ordem subjetiva.
    (...)”.
    16. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator